Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000769-39.2019.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO LOPES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado (ID: 15641829). Brasília, 23 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador